Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-87.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente em parte o pedido contraposto formulado pela segunda parte ré (“Ciplan”) para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 2.642,72 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso argumenta que realizou a manobra ao sair do retorno com a devida antecedência, sinalizando corretamente a intenção de mudança de direção, de modo que o simples fato do réu transitar em via preferencial não o exime do dever de cautela, de modo que deveria reduzir a sua velocidade diante da regular sinalização da manobra pela parte autora. Assim, sustenta a culpa exclusiva da parte adversa ou, subsidiariamente, a culpa concorrente das partes. Enfim, assinala que sofreu danos materiais e morais face a colisão de trânsito, além de pleitear o pagamento de lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelas partes rés.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora recorrente.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
5. A parte autora atua como motorista de aplicativo, sendo de conhecimento geral que a atividade não permite a obtenção de rendimentos significativos. Ademais, juntou aos autos a cópia do seu extrato demonstrando que não possui ganhos mensais significativos (ID 75086538). Assim, não há elementos para afastar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Portanto, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
6. Constata-se que o acidente de trânsito aconteceu na “Avenida do Contorno”, no Guará II, quando os automóveis envolvidos estavam lado a lado no retorno e iniciaram o movimento para ingressarem na pista principal. O veículo do autor estava na faixa da esquerda (pelo “lado de dentro” do retorno), enquanto que o automóvel dos réus estava na faixa direita (pelo “lado de fora” do retorno) e iriam acessar a pista principal, que é constituída por três faixas de rolamento (sendo que os veículos estavam em posição similar à imagem exemplificativa que consta no ID 75087275, pág. 10). Contudo, o autor alegou que, ao buscar a faixa de rolamento da direita na via principal ocorreu a colisão com o veículo dos réus.
6. Constata-se a culpa exclusiva da parte autora pelo acidente, visto que cometeu dois erros determinantes para a colisão. Inicialmente, pontue-se que o autor se posicionou de forma errada no retorno, uma vez que, se possuía a pretensão de se deslocar para a faixa da direita na via principal, deveria se posicionar no lado direito (por fora) no retorno. Todavia, posicionou seu automóvel do lado de dentro do retorno, com espaço para o veículo dos réus ficar do lado direito naquela conversão. Após, ao iniciarem o deslocamento para a via principal, constituída por três faixas, o autor optou por buscar a faixa mais à direita, local que, de forma evidente, já se encontrava o veículo que também estava no retorno junto com o autor (no lado externo do retorno), de modo que, ao tentar ingressar na faixa da direita, o autor atingiu o automóvel que já estava naquele local, visto que detinha a preferência daquela faixa.
7. Assim, a preferência naquele momento era do veículo dos réus, que já transitava na faixa invadida pela parte autora, sendo a conduta da parte autora recorrente que ensejou a colisão. Destaca-se que a manobra efetuada pela parte autora ocorreu em desacordo com o artigo 34 do CTB (“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”) e também o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, os quais assinalam que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”.
8. Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva dos réus, tampouco culpa concorrente, sob a tese da parte autora de que já estava sinalizando a mudança de faixa e que o condutor do outro veículo deveria reduzir a velocidade para evitar a colisão. Para tanto, reitera-se que o automóvel dos réus realizava a adequada curva para acesso à faixa que lhe era assegurada (do lado direito), enquanto o autor, não obstante estar à esquerda no retorno, optou por se deslocar para o lado mais à direita, de modo que o fato da parte adversa não conseguir evitar a colisão diante de uma equivocada transposição de faixas pelo autor não atrai a sua responsabilidade. Portanto, ao efetuar a indevida mudança de faixa a parte autora não observou a existência de um veículo que estava no mesmo local face a sua preferência, o que resultou no acidente de trânsito. Desse modo, não prospera o pedido de reparação pelos danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 29 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.